Tribunal: TJMT
Processo: 1020179-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020179-23.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SORRISO
Agravante : CARGILL AGRÍCOLA S.A.
Agravados : LEONECIR ANTÔNIO MENEGON e ALZIRA MOZER PESKE
Número do Protocolo: 1020179-23.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARGILL AGRÍCOLA S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “Execução” (Proc. no 0003402-50.2004.8.11.0040 - Código 23217), ajuizada contra a agravante por LEONECIR ANTÔNIO MENEGON e ALZIRA MOZER PESKE, indeferiu o pedido da exequente para que os executados fossem compelidos a indicar bens à penhora, sob pena de incidência de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, por considerar a “diligência inócua, (que) só serve para onerar ainda mais a execução, haja vista que foram inúmeras as diligências realizadas e reiteradas pelo Juízo nos autos, mediante convênios disponíveis, os quais não lograram êxito na localização de bens; ademais, o executado não pode ser obrigado a fazer prova contra si mesmo, como ocorreria na situação em apreço” (cf. Id. no 108479478).
A agravante sustenta que a medida requestada possui amparo no art. 774, V, do CPC, “não cabendo ao MM. Juízo a quo negar a utilização de meio legítimo para localização de bens do devedor”, até porque, a teor do que dispõe o art. 139, IV, do mesmo códex, “considerando a realidade da execução, na qual a credora, ora agravante, não possui outros meios para localizar bens dos agravados, é necessária uma atuação do juiz de modo a trazer o s devedores, ora agravados, aos autos e incentivá-los a cooperar com o processo, mesmo que sob pena de aplicação de multa por ato atentatória à dignidade da justiça”, afinal, “não se pode esquecer que o sistema processual civil é pautado pelo princípio da cooperação, na forma do artigo 6o do CPC, (...), dessa maneira, tem-se que os executados, ora agravados, também devem contribuir para o bom andamento do feito, permitindo a satisfação do crédito”, sendo assim, pede o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja ordenada a “intimação dos agravados para que indiquem bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774 do Código de Processo Civil”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 108479473).
É o breve relatório.
Justifica-se a excepcional atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento somente se, “da imediata produção de (efeitos da decisão), houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (CPC, art. 1.019, I, c/c art. 995, §único), e, no caso, realmente não vejo em que medida a manutenção dos efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do mérito poderá vir a causar dano grave ou implicar em risco de inutilidade de futuro pronunciamento judicial, na verdade, nem mesmo a agravante soube precisar qual seria o prejuízo poderia advir desse cenário, restringindo-se à vaga e lacônica alegação de que “o feito pode ser extinto ou poderá ocorrer a sua suspensão e arquivamento”, o que definitivamente não se presta a convencer da existência de situação de urgência agônica que denote a imprescindibilidade de imediato avanço ao mérito recursal e/ou sobrestamento da produção dos efeitos da decisão hostilizada.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INdefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator